Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729029-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: RODO PRATA TRANSPORTES LTDA, ESPÓLIO DE LUIS GONZAGA PRATA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMARY ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO RODO PRATA TRANSPORTES LTDA e ESPÓLIO DE LUIS GONZAGA PRATA BRAGA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, afirmando que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Sustentam que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018